Tribunal: CARF
Processo: 15983.001269/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.001269/2010-44
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.459 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrentes
TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido
na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (de R$1.000.000,00 - um milhão
de reais, para R$ 2.500.000,00 - dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação
em segunda instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO. AFERIÇÃO
INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Recurso Voluntário Negado e Recurso De Ofício Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.001269/2010-44
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TERMAQ TERRAPLENAGEM
CONSTRUÇÃO CIVIL E ESCAVAÇÕES LTDA., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu
pela parcial procedência da impugnação.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fl. 66/80, trata-se de Auto de Infração
emitido, relativo a contribuições destinadas a Terceiros, não declaradas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
– GFIP, no período de 01/2005 a 12/2005. O lançamento totalizou o valor de
R$1.581.182,15 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e dois
reais, e quinze centavos), com consolidação em 17/12/2010.
O Relatório Fiscal descreve ainda que a empresa foi autuada conforme processo
DEBCAD no 37.197.8483, por apresentar livro que não atenda a formalidades legais,
conforme previsto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, com a redação da MP no
449/2008, convertida na Lei no 11. 941/2009, explicitando também que os Livros
Diários além de não registrados não conferem com os arquivos digitais da contabilidade
apresentados. Diante deste fato a origem das contribuições devidas é proveniente de
bases de cálculo aferidas indiretamente, com base no faturamento da empresa, conforme
legislação que descreve.
A empresa não apresentou GFIP por obra, mas por contratante, e durante o período
fiscalizado houve meses em que foram apresentadas folhas de pagamento para alguns
centros de custo e possuía GFIP equipe 73, cujo centro de custo estava zerado, e a
referida GFIP incluía outras obras para as quais não houve faturamento. Foram
anexadas ao processo planilhas mensais do faturamento, cópias dos resumos dos centros
de custo, e cópias dos resumos das GFIP’s. Assim, foi apurado o seguinte fato gerador:
prestação de serviços remunerados por segurados empregados, aferidas indiretamente
com base nas notas fiscais.
Informa ainda que as bases de cálculo relativas aos fatos geradores apurados foram
lançadas com códigos de levantamento, separadas por contrato. Nos casos em que não
foram apresentados contratos foi apurada como mão-de-obra aferida indiretamente o
percentual de 40% sobre o valor bruto da nota fiscal. E nas competências em que a base
de cálculo foi negativa por obra, o valor negativo foi diminuído do valor devido nas
competências seguintes.
Relaciona também as obras objeto de simulação de Aviso para Regularização de Obra –
ARO, aferidas com base na área construída ou reformada.
Esclarece enfim que em todo o período fiscalizado o valor integral da remuneração dos
segurados empregados foi considerado como não declarado em GFIP”.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
- Preliminar de decadência de exigência dos documentos que fundamentaram o
lançamento.
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

- Questiona a divergência encontrada nos arquivos digitais referente ao balanço
patrimonial, que teria gerado divergência na base de cálculo.
No mérito
- -Aduz que a base de cálculo não tem amparo suficiente a embasar o lançamento
fiscal;
- os contratos analisados para lançamento não foram devidamente considerados,
segundo as pavimentações realizadas, indicando que os valores não estão corretos com a quantia
devida a ser lançada, percentuais e períodos;
- Custo de centro de custo mensal divergente do devido; com contas diferentes do
que consta no ARO e dos comprovantes de pagamentos.
- a contabilidade foi apresentada à fiscal autuante através de arquivos digitais,
com os respectivos centros de custos, contabilizados no diário e razão, e respectivas guias de
recolhimento das contribuições previdenciárias, O simples erro na numeração do livro Diário do
quarto trimestre jamais poderia ensejar a sua desclassificação, ainda por encontrar-se registrado.
É norma legal que caberá ao último trimestre não só a apuração dos resultados desse período,
como de todo o período de 2005, ou seja, esse trimestre consolida os três primeiros trimestres,
validando os anteriores, dando-lhes autenticidade e veracidade.
- pede a improcedência total do lançamento.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso assim se pronunciou:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação ao AIOP no 37.318.0136, mantendo-se
em parte o crédito tributário exigido, retificando o valor do lançamento de
R$1.581.182,15 (Hum milhão, quinhentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e dois
reais, e quinze centavos), consolidado em 17/12/2010, para R$138.175,84 (Cento e
trinta e oito mil, cento e setenta e cinco reais, e oitenta e quatro centavos), em
17/12/2010, conforme razões descritas no voto do relator.
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por força de
REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o art. 25, II, do Decreto no 70.235/72, na
redação da Lei no 11.941, de 27/05/2009, em face do valor exonerado”.
A DRJ de origem decidiu no sentido de que o crédito fiscal deveria ser
parcialmente exonerado. O valor da autuação girava em torno da quantia de R$1.581.182,15.
Contudo, cumpre destacar que a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser aquele
estabelecido na Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, na quantia de R$ 1.000.000,00 - um
milhão de reais, para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme se
transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

"Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo § 2o Aplica-se o disposto
no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008".
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2008,
2009,
2010,
2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE
2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.° 10166.723214/201422,
Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da Silva Gesto, publicado em
20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na data de 1o de dezembro de
2020, após, portanto, a vigência da Portaria de 2017, e com isso não ultrapassa o valor de alçada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DAS PRELIMINARES
DA DECADÊNCIA DO PERÍODO FISCALIZADO E DA INVALIDADE DA BASE DE
CÁLCULO
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

Alega a recorrente que teria transcorrido o período para a fiscalização analisar os
documentos em tela.
Ocorre que conforme decisão de primeira instância a decadência parcial foi
reconhecida, restando somente o período de 12.2005. Quanto a esse período são válidas as
análises realizadas, visto que respeitaram o prazo quinquenal necessário para o lançamento
fiscal. Assim, sem razão a recorrente.
Alega também que em decorrência desses fatos existe erro na base de cálculo,
diante da não análise em conjunto dos demais processos administrativos, uma vez que teria falta
de discriminação do débito. Nesse sentido, sem razão a recorrente.
Além dos processos estarem sendo julgados em sessão conjunta, todas as
informações necessárias para avaliação da base de cálculo estão destacadas nas intimações
realizadas à recorrente. Nota-se que os processos respeitaram as formalidades legais, não
havendo se falar em invalidade do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA AUTUAÇÃO
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 67 e seguintes, a acusação fiscal gira em torno
de contribuições individuais devidos aos segurados, contribuintes individuais, relativas às
entidades denominadas terceiros (Salário Educação, Incra, SENAI, Sesi e SEBRAE),
descrevendo o seguinte:

A contribuição destinada ao SEBRAE foi instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na
redação acrescentada pela Lei n° 8.154/1990) que autorizou o Poder Executivo a desvincular o
antigo “CEBRAE” da Administração Pública Federal, mediante sua transformação em serviço
social autônomo, consoante seu artigo 8°, como adicional das contribuições devidas ao
SESC/SENAC e SESI/SENAI. Referida Lei, além de se encontrar em pleno vigor, não liberou da
exigência fiscal qualquer tipo de contribuinte, seja ele beneficiário ou não das atividades
desenvolvidas pelo órgão, seja micro e pequena empresa, a empresa de médio ou de grande
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

porte, ou mesmo aquelas que já contribuem para as entidades acima mencionadas, pois como
adicional, a contribuição atinge exatamente as que estão vinculadas a essas entidades.
Cumpre ressaltar, ainda, que em seu artigo 240, a Constituição Federal ressalvou
que, além das contribuições previstas no artigo 195, é possível a cobrança de contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, cujo produto arrecadado é destinado a
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Neste sentido, é legal a cobrança de adicional ás contribuições relativas ao Senai/Sesi,
Senac/Sesc, instituída pela Lei n° 8.029/1990 (na redação da Lei n° 8.154/1990), por atender à
execução de política de apoio às micro e pequenas empresas desenvolvida pelo SEBRAE.
Considerando que legislação que instituiu a contribuição ao SESC/SENAC e SESI/SENAI
definiu muito bem o sujeito passivo da obrigação ali estabelecida, não há como entender que a
Lei n° 8.154/1990 não teria definido o sujeito passivo da contribuição destinada ao SEBRAE.
Ademais, a legalidade e constitucionalidade da referida exação encontra-se
pacificada inclusive no âmbito do judiciário, inclusive no STF no RE - Recurso 396.266 UF/SC.
Nesse sentido, a empresa se caracteriza como comercial, estando sujeita ao
recolhimento das contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, uma vez que sua atividade se
encontra entre aquelas relacionadas, no quadro anexo à Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 01/05/1943, a que se refere seu art. 577, como
vinculadas à Confederação Nacional do Comércio.
Em relação à contribuição ao INCRA, ela foi instituída pela Lei n° 2.613/55, que
estabelecia, em seu art. 6°, §4°, a contribuição obrigatória para o então Serviço Social Rural, por
parte de todos os empregadores. Esta contribuição se torna obrigatória para as empresas em geral
(entidades ou órgãos equiparados, vinculados A. Previdência Social Urbana) para o Custeio da
Previdência Social Rural. A contribuição ao INCRA é de 0,2%, devida pelas empresas definidas
no art.15, inciso I, parágrafo único da Lei n° 8.212/91.
A infração, portanto, está descrita no art. 33, § 2o e § 3o, Lei 8.212/91, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
§ 3o. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”.

Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

DA AUTUAÇÃO E DA BASE DE CÁLCULO
Alega a recorrente erro na base de calculo, senão vejamos:

Ocorre que conforme se verifica do relatório fiscal de e-fls. 70 e seguintes, foi
descrito todo o lançamento fiscal, de forma pormenorizada.
Quanto à única competência que restou no auto de infração, entendo estar correta
análise de primeira instância, que transcreveu de forma minuciosa o lançamento, bem analisou
de maneira detalhada as alegações da contribuinte, tendo a seguinte verificação:
“A verificação da compensação é feita pela comparação dos valores dos levantamentos
constantes do anexo “Apuração da Base de Cálculo”, com os valores lançados no anexo
Discriminativo do Débito – DD. Quando da apuração da base de cálculo que
É calculada pela subtração do valor da mão de obra aferida menos o valor da folha de
pagamento foi apurado algum valor negativo, ou seja, um “crédito” para a empresa, ele
não é considerado na competência lançada, sendo aproveitado nas competências
posteriores, onde é subtraído dos débitos encontrados.
Com relação à competência 12/2005, a qual se mantém no lançamento, Constata-se
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

apenas um exemplo desse aproveitamento. Trata-se do levantamento P4 REM
CABEÇA DE DUTOS POTENCIAL, onde a fiscalização apesar de ter apurado o valor
de R$7.769,12 no anexo “Apuração da Base de Cálculo”, efetuou o lançamento no
Discriminativo do Débito no valor de R$6.900,74. Esse levantamento P4 nos meses de
fevereiro, abril e outubro teve lançamentos negativos, respectivamente de menos
R$18.792,96, menos R$17.603,83 e menos R$4.994,15. Assim, no mês 02 não houve
lançamento, no mês 03 também não, pois a impugnante continuava com um crédito de
R$993,57 (R$18.792,96 menos R$17.799,39). No mês 04 houve um crédito de
R$17.603,83, o qual somado ao crédito anterior de R$993,57 dava um crédito de
R$18.597,40. No mês 05 houve uma apuração de R$26.473,75, o qual subtraindo-se do
crédito de R$18.597,40 chega-se ao lançamento feito de R$7.876,35. Nos meses de
junho a agosto não houve saldo negativo, tendo sido lançados os valores positivos
apurados. Em setembro houve um saldo positivo de R$4.125,77 e em outubro um saldo
negativo de R$4.994,15, e em novembro não houve apuração alguma. Em dezembro
a fiscalização lançou R$6.900,74 embora tenha apurado R$7.769,12, pois subtraiu o
crédito de R$868,38, resultado da diferença entre R$4.994,15 (saldo negativo de
outubro) menos R$4.125,77 (saldo positivo de setembro).
Como se vê, a impugnante foi beneficiada pela compensação feita pela fiscalização
quando do cálculo da aferição para apurar a base de cálculo lançada.
Quanto às incoerências apontadas na aferição da base de cálculo para o mês de
dezembro, verifica-se o seguinte:
Quanto ao contrato S4, mês dezembro, serviço de Rec. E Impermeabilização de diques e
taludes ser obra de drenagem, não foi apresentada nenhuma prova para que se
verificasse esta alegação. A nota fiscal de serviços no 7054 da empresa juntada à fl. 461
menciona apenas “serviço de recuperação e impermeabilização com emulsão asfáltica
de Diques e Taludes”, o que por si só não é uma demonstração de que se trata de obra
de drenagem, e como não houve a comprovação desta alegação por meio de contrato ou
de outro documento, não se pode acatar o argumento apresentado. Ademais, os serviços
em questão constam do anexo XIII, mencionado no art. 413, I, da IN no 03/2005.
Com relação aos contratos U3 e U9 em dezembro, que a impugnante alega serem
serviços de pavimentação asfáltica, com percentual de 4% sobre o total da nota e não
40% como constou, também não houve a comprovação desta alegação, quer pelo
contrato, quer pelas notas fiscais correspondentes. Portanto, essa argumentação também
não pode ser acolhida. Neste caso igualmente esses serviços constam do anexo XIII,
mencionado no art. 413, I, da IN no 03/2005.
Enfim, apenas a apresentação de planilha da revisão das bases de cálculo sem qualquer
comprovante que embase as alterações apresentadas não é suficiente para a modificação
do lançamento fiscal”.
Registra-se que foi avaliado de forma detalhada a ocorrência do período
fiscalizado. É importante mencionar que a contabilidade foi considerada pela fiscalização como
não confiável, com a falta de apresentação de livros que não atendiam às formalidades legais,
segundo consta do relatório fiscal lançado. Com isso, é necessário os registros nos órgãos
competentes é necessário para apontar a conformidade fiscal da contabilidade.
Verifica-se que a empresa foi autuada por deixar de apresentar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis à fiscalização, não comprovando os registros
contábeis que deram origem aos lançamentos especificados no Relatório Fiscal. Além disso, a
fiscalização apontou que os arquivos digitais encaminhados à fiscalização não conferem com os
Livros Diários, consoante o balancete e balanço patrimonial.
Assim, está de acordo a decisão de primeira instância, da qual decido pela sua
manutenção.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

No presente processo, em casos de regularização de obra por aferição indireta
com base na área construída e no padrão de construção, o § 2o do art. 431 da IN SRP no 3 de
14/07/2005, vigente á época dos fatos, assim definia:
(...) § 2o No cálculo da área regularizada e do montante das contribuições
devidas, se for o caso, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições nele informadas
deverá ser recolhido até o dia dois do mês subseqüente ao da sua emissão,
prorrogando-se o prazo de recolhimento para o primeiro dia útil seguinte, se no dia dois
não houver expediente bancário. Grifou-se.
No caso em dos autos, é evidente a apresentação deficiente da documentação,
apesar de nova juntada em sede de recurso. Destaca-se que a fiscalização se utilizou como base
de cálculo, além da referência das tabelas do Custo Unitário Básico - CUB, divulgadas
mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON, as notas fiscais
apresentadas, as guias de recolhimento informadas pela empresa interessada para execução da
obra, e que teria recolhido o tributo em períodos distintos e que também foram deduzidos pela
fiscalização, conforme consta do relatório fiscal, bem como dos contratos juntados, mesmo que
não sendo de forma integral.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário. (Grifou-se.)
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
A regra da legislação vigente à época do fato gerador, detalhada por meio da
Instrução Normativa SRP n° 03/2005, determinava em seu art. 25 que a matrícula de obra de
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.459 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.001269/2010-44

construção civil deveria ser efetuada por projeto, sendo obrigatório incluir todas as obras nele
previstas.
Por outro lado, em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora
recorrente. Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão a recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, conhecer do
Recurso Voluntário, para não acolher as preliminares arguidas e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital